Tribunal: TJDFT
Processo: 0724424-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE. APOSENTADO. DISTINÇÃO DE REAJUSTE. ATIVO E INATIVO. VEDAÇÃO. RESTITUIÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1034/STJ. PRESCRIÇÃO TRIENAL.

1. É assegurado ao aposentado o direito de manter a condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral (arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/98).

2. São nulas as cláusulas contratuais que reajustam as prestações do plano de saúde com distinção de índices praticados entre os empregados ativos e inativos.

3. "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." (REsp Repetitivo no 1.818.487/SP – Tema 1034).

4. É devida a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples, observado o lapso prescricional trienal (art. 206, § 3o, IV do Código Civil e REsp Repetitivos nos 1.360.969/RS e 1.361.182/RS).

5. Apelação conhecida e provida.